Tribunal: TJDFT
Processo: 0711461-61.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Responsabilidade civil por falha na prestação de serviço e cobrança indevida. Recurso conhecido e provido, condenando a apelada/ré ao pagamento de indenização por danos morais.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Pleiteia a parte autora a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação do serviço “Multi Claro” e cobrança de parcelas após solicitação de cancelamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há danos morais decorrentes da cobrança indevida e da dificuldade de cancelamento do serviço de telefonia; (ii) definir o quantum indenizatório adequado, observando-se razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito.
III. Razões de decidir
3. Os artigos 12 e 14, do Código de Defesa do Consumidor, estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor, cabendo ao consumidor tão somente a demonstração do dano (material e/ou moral) e do nexo de causalidade entre esse e o vício do produto/serviço, independente da existência de culpa.
4. Quanto à necessidade de provas, o dano moral subjetivo é a regra geral, motivo pelo qual precisa de comprovação por parte daquele que pretende o ressarcimento, no campo processual, o fato gerador da lesão aos seus direitos da personalidade.
5. A cobrança indevida de débitos inexistentes, bem como o condicionamento do cancelamento do serviço ao pagamento de suposta inadimplência decorrente do não pagamento de parcelas a ele referentes — vencidas justamente em razão da inação da empresa apelada/ré —, causaram situação peculiar que ultrapassa claramente o parâmetro habitual dos meros aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral.
6. Necessária a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que os fatos narrados ensejam violação aos direitos de personalidade da autora e não mero aborrecimento, visto que se obrigou a demandar enorme parcela do seu tempo na tentativa hercúlea de solucionar o defeito na prestação do serviço.
7. Com norte nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é capaz de atender às peculiaridades do caso concreto a fim de compensar o prejuízo imaterial sofrido sem que se configure enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.

_____________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 12 e 14; Constituição Federal/1988, art. 5o, V e X; Código de Processo Civil, arts. 1.012 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1826015, 07085575720238070001, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, j. 29/02/2024, DJE 22/03/2024; Acórdão 1224120, 00048096320168070014, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, j. 11/12/2019, PJe 23/12/2019; Acórdão 1222032, 07007627320188070001, Rel. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 11/12/2019, DJE 17/12/2019.